Tribunal: TJMT
Processo: 1013784-84.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013784-84.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA DE OLIVEIRA TOLEDO DA ROCHA - CPF: 044.353.131-54 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), DANIEL CAMPOS MARTINS - CPF: 077.306.266-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – TESE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATO JUNTADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, pois restou comprovada a relação jurídica entre as partes, com a juntada de contrato de serviços financeiros, com biometria facial da requerente, razão pela qual, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1013784-84.2024.8.11.0040

APELANTE: LETÍCIA DE OLIVEIRA TOLEDO DA ROCHA

APELADA:

BANCO SAFRA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LETÍCIA DE OLIVEIRA TOLEDO DA ROCHA
contra a sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza Alves de Moura
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
BANCO SAFRA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade restou suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A apelante sustenta, em síntese, que jamais contratou os serviços financeiros que ensejaram a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual afirma ser indevida a inscrição e, por consequência, ilícita a conduta do banco recorrido.

Aduz que o juízo de origem incorreu em equívoco ao desconsiderar a inexistência de vínculo contratual entre as partes e ao deixar de reconhecer o dano moral presumido decorrente da inscrição indevida (
in re ipsa
), razão pela qual, requer a reforma integral da sentença para declarar a inexistência do débito, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor pleiteado na petição inicial, além da fixação de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 315959891).

Em contrarrazões, o requerido suscita a preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, defende a manutenção da sentença, ao argumento de que agiu no exercício regular de direito, tendo comprovado a contratação por meio de documentos idôneos, inclusive com identificação biométrica facial e registros de utilização dos serviços.

Sustenta que não houve falha na prestação do serviço e que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, inexistindo, portanto, qualquer ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável, razão pela qual, requer o desprovimento do recurso (Id. 315959894)

O preparo recursal não foi recolhido, porquanto a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito,
cinge-se dos autos que
LETÍCIA DE OLIVEIRA TOLEDO DA ROCHA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO SAFRA S/A,
alegando, em síntese, que teve seu nome negativado pela requerida, em razão da dívida no importe de R$204,11 (duzentos e quatro reais e onze centavos), contudo, desconhece a origem, razão pela qual, requer a procedência da pretensão para obrigar requeria a proceder com o cancelamento definitivo da cobrança, bem como indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

A parte requerida apresentou contestação, sustentando que agiu no exercício regular do seu direito, não tendo que falar em indenização por danos morais, uma vez que houve contratação dos serviços.

Sobreveio intimação para especificar provas que pretendiam produzir, ocasião em que a parte requerente se manifestou pelo julgamento antecipado do feito, enquanto a parte requerida pugnou pela produção de prova oral.

Após, a magistrada julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade restou suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada com os contornos da sentença, insurge-se a parte apelante pugnando pela reforma
in totum
da sentença com a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Sabe-se que trata a demanda de declaratória de inexistência de debito c/c danos morais, visando discutir a legalidade de cobrança e negativação indevida no valor de R$204,11(duzentos e quatro reais e onze centavos).

É fato incontroverso que a parte autora/apelante teve seu nome inserido nos cadastros de restrição ao crédito, no valor de R$204,11 (duzentos e quatro reais e onze centavos), sendo que a mesma alega que desconhece qualquer relação jurídica com a parte requerida.

C
omo se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete a autora provar o fato constitutivo de seu direito e a requerida a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
, as provas apresentadas pela requerida/apelada demonstram a existência de
relação

jurídica
celebrada entre as partes, porquanto juntou o contrato de credenciamento (Id.
315959878
), com a biometria facial da requerente, e extrato da utilização dos serviços financeiros.

Além disso, uma vez oportunizado as partes a especificação de provas que pretendiam produzir, a parte requerente não contestou a veracidade da assinatura, assim como não viu a necessidade de solicitar perícia.

Logo, as provas apresentadas pelo recorrido demonstram a existência de
relação

jurídica
celebrada entre as partes, bem como a origem do
débito
.

Comprovada a contratação válida, é legítima a negativação do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, vez que o débito é existente e a inadimplência enseja a restrição.

Pelo que se denota dos autos, restou comprovado fato impeditivo do direito alegado pela parte autora/apelante, o que afasta a pretensão autoral, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois a requerida comprovou a contratação, logo, restou confirmada a legitimidade das cobranças e a negativação é mero exercício regular do direito da parte requerida, não havendo que falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
–
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA DEVIDA
–

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O banco requerido comprovou a existência de fato extintivo do direito do autor ( CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do débito, pois demonstrou a existência da relação jurídica, havendo legalidade suficiente capaz de embasar o débito e a consequente negativação do nome da autora/apelada. 2. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos, de modo que a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida”
(TJ-MT - AC: 10023878620198110045, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e por consequência,
majoro,
a verba honorária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), restando suspensa sua exigibilidade, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025